Tribunal: CARF
Processo: 10140.720401/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720401/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.097 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
AGNALDO PEREIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. LEGISLAÇÃO NÃO CONTEMPLA
DEFICIÊNCIA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de
passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional, quando o laudo de
avaliação médica não informa hipótese de deficiência prescrita na legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720401/2016-12
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720401/2016-12

A pessoa física interessada em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de
deficiência física, a fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
na aquisição de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei n°
8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 21/24, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Campo Grande indeferiu o pedido, tendo em vista que a patologia constante
no laudo não atende a legislação do IPI, pois "doença renal" não se enquadra como
deficiência física nos termos da legislação
Regularmente cientificada (fl. 25), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 26/31), por meio da qual alegou que a nova juntada de laudo de
avaliação presente na manifestação comprova que a requerente possui doença renal com
uso de fístula, que elencada como uma das doenças passiveis para a isenção do IPI, bem
como a existência de diabetes grave com a amputação de um dedo do pé.
Em 30 de junho de 2016, através do Acórdão n° 14-61.762, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 05 de
agosto de 2016, às e-folhas 52.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 01 de setembro 2016, de
e-folhas 53 à 57.
Foi alegado:
Em síntese, os pontos de discordância apontados na Manifestação de
Inconformidade, que foram usados como justificativas para o indeferimento do pedido de
isenção: a) Formulário de identificação dos condutores autorizados, acompanhado cópia
autenticada da CNH, COM A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A ASSINATURA DO
BENEFICIÁRIO; e b) Laudo de avaliação emitido por serviço privado de saúde conveniado e
integrante do SUS, COM A ALEGAÇÃO DE QUE A PATOLOGIA CONSTANTE NO
LAUDO, DOENÇA RENAL, NÃO ATENDE A LEGISLAÇÃO DE ISENÇÃO.
Conforme se vê, não mereceu prosperar os motivos alegados para o
indeferimento, explica-se:
No item a, pode-se comprovar com nova juntada que se fez junto à
manifestação, que o formulário de identificação do condutor autorizado foi devidamente
preenchido, sendo que a beneficiária é Rochelle Leite Costa, que assinou corretamente a
identificação ao final do formulário, bem como, realizou a juntada de sua CNH.
E com relação ao item b, foi dado como inexistente a patologia constante como
Doença Renal e a amputação do dedo do Recorrente, o que não se encontra devidamente
embasado, tendo em vista a nova juntada de laudo de avaliação, comprovou que o Recorrente
possui doença renal com uso de fístula, o que é elencada como uma das doenças passíveis para a
isenção do pagamento do IPI, bem como, a existência de diabetes grave com a amputação de um
dedo do pé em face dessa, conforme se vê, ambas existentes e levantadas como motivos para a
isenção de tal imposto:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720401/2016-12

“Algumas deficiências e doenças que se enquadram no direito de adquirir isenções na
compra de veículos novos: Amputações, Artrite Reiumatóide, Artrodese, Artrose, AVC,
AVE, (Acidente Vascular Encefálico), Autismo (Veja também: Veículos: Isenção de
ICMS para pessoas com deficiência vale também para “não condutoras”), Alguns tipos
de câncer, Doenças Degenerativas, Deficiência Visual (Veja também: Veículos: Isenção
de ICMS para pessoas com deficiência vale também para “não condutoras"),
Deficiência Mental (Severa ou Profunda), Doenças Neurológicas, Encurtamento de
membros e más formações, Esclerose Múltipla, Escoliose Acentuada, LER (Lesão por
esforço repetitivo), Linjornas, Lesões com sequelas físicas, Manguito rotador,
Mastectomia (retirada de mama), Nanismo (baixa estatura), Neuropatias diabéticas,
Paralisia Cerebral, Paraplegia, Parkinson, Poliomielite, Próteses internas e externas,
exemplo: joelho, quadril, coluna, Problemas na coluna, Quadrantomia (Relacionada a
câncer de mama), Renal Crônico com uso de fístula), Síndrome do Túnel do Carpo,
Talidomida, Tendinite Crônica, Tetraparesia, Tetraplegia
“Ou ainda, são elencados de forma diferente: - Moléstia profissional; - Esclerose-
múltipla; - Tuberculose ativa; - Hanseníase; - Neoplasia maligna (câncer); - Alienação
mental; - Cegueira; - Paralisia irreversível e incapacitante; - Cardiopatia grave; - Doença
de Parkinson; - Espondi/artrose anquilosante; - Nefropatia grave - Estado avançado da
doença de Paget (ostelte deformante); - Síndrome da deficiência imunológica adquirida
I (AIDS); - Eibrose cistica (mucoviscidose); - Contaminação por radiação; -
Hepatopatia grave. ”
Sendo assim, é claro e evidente a consideração de que doença renal cônica com
uso de fístula trata-se de uma nefropatia grave, a qual deve ser respeitada e tratada como inclusa
na isenção de pagamento de IPI, por todas as comprovações demonstradas.
Além do que, e evidente a perca de mobilidade do Recorrente com a
amputação do dedo do pé, cm face a gravidade da diabetes, como foram elencados em vários
dispositivos do rol da relação de doenças cabíveis para a isenção do IPI, conforme se faz prova
com a juntada de laudo médico legal e legítimo.
Não havendo assim, outra saída, senão a reforma e retificação para que haja a
concessão da isenção do IPI para o Recorrente Sr. Agnaldo Pereira da Costa, pelas existências da
assinatura da beneficiária, e pelo Promovente possuir DUAS DOENÇAS consideradas
motivacionais para adquirir o benefício pleiteado.
Nesse tocante, mesmo com a apresentação de todo o presente argumento e
fundamento perante ao Delegado da Receita Federal, quis por sua decisão indeferir novamente a
manifestação de inconformidade com a alegação de que não há provas para a o
comprometimento da função física pela defesa interposta.
No entanto, como se vê pelo presente recurso e a juntada de todos os
documentos anexos, EXISTE SIM UM GRANDE COMPROMETIMENTO DA LOCOMOÇÃO
DO RECORRENTE, com a existência da amputação de um de seus dedos do pé.
Tal amputação, lhe causa não só dificuldade locomotora como também a falta
de equilíbrio, demonstrando claramente a necessidade de ser isento do pagamento do IMPOSTO
SOBRE. PRODUTOS INDUSTRIAI.JZADOS, por encontrar-se no rol de beneficiário pela lei
8.989/95, e alterada pela lei 10.690/03.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720401/2016-12

Conforme faz prova o laudo médico, A AMPUTAÇÃO É RECONHECIDA
COMO FONTE DE DIFICULDADE DE MANUTENÇÃO DA BOA LOCOMOÇÃO,
comprovada pela assinatura e emissão de pessoa competente.
Como pode ser alvo de questionamento um documento regularmente legal e
legítimo, onde atesta uma das doenças alvo do rol taxativo dos elencados como beneficiários da
lei acima elencada.

- DOS DOCUMENTOS JUNTADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos: o formulário por completo com todos os requisitos, bem como com o condutor
beneficiário DEVIDAMENTE ASSINADO PELO TITULAR DO BENEFÍCIO, qual seja,
Rochelle Leite Costa.
Em anexo também está o NOVO LAUDO DE AVALI/VÇÃO DE DOENÇA,
onde especifica a gravidade da nefropatia elencando o uso de fístula como condição atual da
saúde do Requerente, e as notícias para embasamento com a comprovação de que nefropatia
grave e doença renal com uso de fístula são elencadas no rol para serem considerados isentos ao
pagamento do IPI.
Ainda em anexo, temos o novo laudo com a comprovação de diabetes grave do
Requerente, o que motivou a amputação do dedo do seu pé e tornou difícil a mobilidade, o que
também faz juntada de documento comprobatório, demonstrando assim outro motivo para a
concessão da isenção do IPI.
- DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida o presente recurso voluntário ao conselho
administrativo de pessoas físicas, para que seja retificado e assim deferido o pedido de isenção
de IPI de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, ou autista,
tendo em vista que existe a assinatura do condutor e beneficiário autorizado, da doença renal
crônica com uso de fístula, diabetes grave e amputação de um dedo do pé em face desta,
constantes no rol de doenças com direito a isenção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720401/2016-12

O contribuinte foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 05 de
agosto de 2016, às e-folhas 52.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 01 de setembro 2016, de
e-folhas 53.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição
de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei n°
8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Passa-se à análise.
Trata-se de analisar Recurso Voluntário contra decisão que indeferiu pedido
de reconhecimento de isenção de IPI para aquisição de veículo destinado a portadores de
deficiência, decisão que foi referendada pela Delegacia Regional de Julgamento.
As pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda,
ou autistas, ainda que menores de 18 (dezoito) anos, poderão adquirir, diretamente ou por
intermédio de seu representante legal, com isenção do IPI, automóvel de passageiros ou veículo
de uso misto, de fabricação nacional, classificado na posição 87.03 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (T IPI).
O Despacho Decisório em análise ao e-processo supramencionado, face ao
disposto na Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e na Instrução Normativa (IN) RFB n° 988,
de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Instrução Normativa RFB n° 1.369, de 26 de junho de
2013, e alterações posteriores, fez as seguintes verificações (e-folhas 21 a 24):
A patologia constante no Laudo de Avaliação Deficiência Física e/ou Visual (Anexo IX
da IN RFB n° 1.369/13), emitido pelo SIN - Terapia Renal, em 11/02/2016 (fls. 04-06),
não atende a legislação de isenção do IPI, pois “Doença Renal (CID
N18.0)/hemodiálise, não se enquadra como deficiência física nos termos do disposto no
art. 1°, § 1°, da Lei n° 8.989/95; e além disso,
O Laudo de Avaliação não está com todos os campos regularmente preenchidos.
Como visto, a razão do indeferimento foi a falta de verossimilhança entre a
deficiência apontada no laudo médico e aquelas arroladas na Lei n° 8.989, de 1995, art. 1°, IV e
§ 1°, alterada pela Lei n° 10.690, de 16 de junho de 2003.
Em síntese, os pontos de discordância apontados para o indeferimento do
pedido de isenção:
a) Formulário de identificação dos condutores autorizados, acompanhado
cópia autenticada da CNH, COM A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HOUVE A ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO; e
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720401/2016-12

b) Laudo de avaliação emitido por serviço privado de saúde conveniado e
integrante do SUS, COM A ALEGAÇÃO DE QUE A PATOLOGIA
CONSTANTE NO LAUDO, DOENÇA RENAL, NÃO ATENDE A
LEGISLAÇÃO DE ISENÇÃO.
Entendo que o item a) é questão formal, que pode ser superada. O próprio
Recurso Voluntário alega que a questão foi comprovada através de nova juntada, que se fez à
Manifestação de Inconformidade, onde o formulário de identificação do condutor autorizado foi
devidamente preenchido, sendo que a beneficiária é Rochelle Leite Costa, que assinou
corretamente a identificação ao final do formulário, bem como, realizou a juntada de sua CNH.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade não tratou da questão e tomo a
mesma toada, por entender que se trata de obrigação acessória, facilmente superada mediante a
constatação da assinatura do beneficiário.
A questão a ser analisada é a referente ao item b): A PATOLOGIA
CONSTANTE NO LAUDO, DOENÇA RENAL, NÃO ATENDE A LEGISLAÇÃO DE
ISENÇÃO.
O Recurso Voluntário traz por Alegação:
E com relação ao item b, foi dado como inexistente a patologia constante como Doença
Renal e a amputação do dedo do Recorrente, o que não se encontra devidamente
embasado, tendo em vista a nova juntada de laudo de avaliação, comprovou que o
Recorrente possui doença renal com uso de fístula, o que é elencada como uma das
doenças passíveis para a isenção do pagamento do IPI, bem como, a existência de
diabetes grave com a amputação de um dedo do pé em face dessa, conforme se vê,
ambas existentes e levantadas como motivos para a isenção de tal imposto:
Algumas deficiências e doenças que se enquadram no direito de adquirir isenções na
compra de veículos novos: Amputações, Artrite Reiumatóide, Artrodese, Artrose, AVC,
AVE, (Acidente Vascular Encefálico), Autismo (Veja também: Veículos: Isenção de
ICMS para pessoas com deficiência vale também para “não condutoras”), Alguns tipos
de câncer, Doenças Degenerativas, Deficiência Visual (Veja também: Veículos: Isenção
de ICMS para pessoas com deficiência vale também para “não condutoras"),
Deficiência Mental (Severa ou Profunda), Doenças Neurológicas, Encurtamento de
membros e más formações, Esclerose Múltipla, Escoliose Acentuada, LER (Lesão por
esforço repetitivo), Linjornas, Lesões com sequelas físicas, Manguito rotador,
Mastectomia (retirada de mama), Nanismo (baixa estatura), Neuropatias diabéticas,
Paralisia Cerebral, Paraplegia, Parkinson, Poliomielite, Próteses internas e externas,
exemplo: joelho, quadril, coluna, Problemas na coluna, Quadrantomia (Relacionada a
câncer de mama), Renal Crônico com uso de fístula), Síndrome do Túnel do Carpo,
Talidomida, Tendinite Crônica, Tetraparesia, Tetraplegia
“Ou ainda, são elencados de forma diferente: - Moléstia profissional; - Esclerose-
múltipla; - Tuberculose ativa; - Hanseníase; - Neoplasia maligna (câncer); - Alienação
mental; - Cegueira; - Paralisia irreversível e incapacitante; - Cardiopatia grave; - Doença
de Parkinson; - Espondi/artrose anquilosante; - Nefropatia grave - Estado avançado da
doença de Paget (ostelte deformante); - Síndrome da deficiência imunológica adquirida
I (AIDS); - Eibrose cistica (mucoviscidose); - Contaminação por radiação; -
Hepatopatia grave. ”
Anexa o seguinte Laudo Médico (e-folhas 58):
AGNALDO PEREIRA DA COSTA
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720401/2016-12

LAUDO MEDICO
ATESTO QUE O PACINETE SUPRA CITADO REALIZOU AMPUTAÇÃO DE 2-
PODODACTILO DO PÉ DIREITO NO DIA 07/12/2013, APRESETANDO
LIMITACAO PARA DEAMBULAÇÃO BEM COMO DIABETES MELITUS E
INSUFICIÊNCIA RENAL DIALITICA.
PARA VERACIDADO DOS FATOS SUPRA MENCIONANDOS FIRMO O
PRESENTE.
Cl D: E10.9,170.2

Anexa o seguinte Laudo Médico (e-folhas 59):

Atestado Médico
Atesto para os devidos fíns que o paciente Sr AGNALDO PEREIRA DA COSTA é
portador de insuficiência renal crônica dialítica sendo submetido a hemodiálise 3x por
semana neste serviço (terça, quinta e sábado) 4 horas por sessão, desde 16 de julho de
2011. No momento em diálise via fístula arteriovenosa em MSE.

Anexa também a seguinte declaração às e-folhas 73:

O § 1°, do art. 1°, da Lei n° 8.989/95 assim dispõe:
§ 1o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa
portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720401/2016-12

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções. (Incluído pela Lei no 10.690, de 16.6.2003)
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos, adoto as razões de
decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50, § 1o da Lei 9.784 e
artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 03 daquele documento:
O laudo de avaliação médica (fl. 4/5) que serviu de base para o despacho decisório
descreve assim a deficiência:
Tipo de deficiência = Código Internacional de Doenças (CID-10) = N18.0 (Doença
renal em estádio final).
Descrição detalhada da deficiência = Paciente em programa de hemodiálise três
vezes na semana com duração de quatro horas cada sessão desde julho 2013..
E são essas as informações que devem nortear a decisão da autoridade administrativa.
Nesse sentido, o quadro descrito pela própria interessada, por mais fiel que tenha sido
na representação da realidade dos fatos, não é balizador da referida decisão, que, como
visto, vincula-se às normas que regem a matéria.
E a Lei n° 8.989, de 1995, art. 1o, § 1o, inserido pela Lei n° 10.690, de 2003, estabelece
que, para a concessão do benefício, é considerada também pessoa portadora de
deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.
Ora, em concordância com o entendimento esposado pela autoridade que proferiu o
despacho decisório, avalio que tais informações não permitem considerar a interessada
destinatária do favor fiscal pleiteado. Isto porque, além de a doença efetivamente não
poder ser correlacionada com as hipóteses expressamente descritas “no tipo legal”,
sequer restou inequivocamente atestado que sua doença tenha ocasionado qualquer
comprometimento da função física de seu membro, condição essencial para o
deferimento do pleito.
A análise do pleito deve limitar-se ao que estabelece a lei, ou seja, às informações
constantes do laudo médico apresentado como requisito para o pedido. Assim, os
demais documentos trazidos pela requerente em nada alteram essa conclusão, porque
também não são hábeis a comprovar a deficiência.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720401/2016-12

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital